Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705747-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sirlei Barros Rocha em face da decisão (ID 55816591) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da Autora/Agravante para comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de cancelamento da distribuição. Em análise preliminar, o pleito foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 55987311). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (IDs 56413273 e 56988545). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Custas pela Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator